Tribunal: TJDFT
Processo: 0024972-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUROS MORATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO APELO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENFRENTAMENTO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.
2.Na hipótese, o apelo não questionou a forma de atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, o que afasta o vício de omissão no julgado.
3. Contudo, por versar sobre questão de ordem pública, mostra-se de rigor a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, nos casos de condenação da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral (precedentes do e. STJ)
4. Embargos de declaração acolhidos.